Tribunal: TJES
Processo: 5018930-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018930-95.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

RECORRIDO: GESIO CLAUDIO DIAS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5018930-95.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido:
GESIO CLAUDIO DIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA FOI COBRADA INDEVIDAMENTE POR DÍVIDA JÁ RECONHECIDA JUDICIALMENTE COMO INEXISTENTE, MESMO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO, MANTÉM-SE A SENTENÇA QUE DECLAROU A ILICITUDE DA COBRANÇA E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICÁVEL O CDC, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O AUTOR RELATA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE, EM QUE FORAM CELEBRADOS CONTRATOS E CONTAS CORRENTES ABERTAS EM SEU NOME JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SEM SUA ANUÊNCIA. A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (PROCESSO Nº 5022848-78.2022.8.08.0048) DECLAROU A NULIDADE DOS CONTRATOS E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. INOBSTANTE A ISSO, O BANCO DO BRASIL CONTINUOU A REALIZAR COBRANÇAS INDEVIDAS, MOTIVANDO A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. DIANTE DA SITUAÇÃO NARRADA, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00, COM BASE NA REINCIDÊNCIA DA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO RÉU.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: 1) DETERMINAR QUE O BANCO BAIXE AS COBRANÇAS DO SERASA LIMPA NOME E SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS COBRANÇAS OU NEGATIVAR O NOME DO AUTOR, REFERENTE AOS CONTRATOS DECLARADOS INEXISTENTES; 2) CONDENAR O BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 3.000,00, CONSIDERANDO A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS MESMO APÓS DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR.

INCONFORMADO, O BANCO DO BRASIL INTERPÔS O RECURSO INOMINADO, ARGUMENTANDO QUE TAMBÉM FOI VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS E NÃO TEVE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE OS FATOS NARRADOS, POIS NÃO SE TRATOU DE FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SUSTENTOU AINDA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR E, CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

EM CONTRARRAZÕES, O RECORRIDO REFUTOU OS ARGUMENTOS DO RECORRENTE, REAFIRMANDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESCUMPRIU DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR E A SOFREU GRAVES DANOS MORAIS E FINANCEIROS, EXIGINDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

DA CONCLUSÃO: A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES É NITIDAMENTE DE CONSUMO, SENDO APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 2º E 3º DA LEI Nº 8.078/90.

NO MÉRITO, O BANCO DO BRASIL DESCUMPRIU DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA, CONFIGURANDO CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS ILEGAIS, APÓS O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS, AGRAVA A CONDUTA ILÍCITA E GERA O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, CONFORME SUPRA CONSOLIDADA.

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FOI CORRETAMENTE APLICADA, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR FRENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALÉM DISSO, O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) MOSTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO, CUMPRINDO AS FUNÇÕES PUNITIVA E PEDAGÓGICA.

PELO EXPOSTO, VOTO QUE O RECURSO SEJA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)